Tribunal: TJES
Processo: 5008991-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008991-70.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.161 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu livramento condicional ao apenado condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legais. O recorrente sustenta a ausência do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional, decorrente do não retorno ao estabelecimento prisional após trabalho externo, com recaptura em 06/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave consistente em fuga do sistema prisional afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, mesmo diante de atestado de bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firma entendimento de que a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83 do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal adota orientação no mesmo sentido, permitindo a valoração integral da conduta do apenado no curso da execução penal para aferição da aptidão ao benefício.

A fuga do sistema prisional, caracterizada pelo não retorno do trabalho externo em 13/06/2023, seguida de recaptura em 06/07/2023, evidencia ausência de adaptação às regras de convivência social e incompatibilidade com o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional.

O reconhecimento formal de bom comportamento carcerário não impede a consideração da falta grave para afastar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008991-70.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG
Advogado do(a) AGRAVADO: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão (id. 19603226 – seq. 456.1) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado ALEXANDRE XAVIER FEHLBERG.

Em suas razões recursais (id. 19603226 – seq. 477.1), o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, uma vez que, no curso do cumprimento da pena, envolveu-se em uma falta de natureza grave, consistente em fuga tendo a última recaptura ocorrido em 06/07/2023.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena total de 11 (onze) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em decorrência da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Verifica-se, contudo, que, no curso do cumprimento da reprimenda, praticou falta grave consistente em fuga do sistema prisional, em razão do não retorno do trabalho externo em 13/06/2023, sendo recapturado em 06/07/2023.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais se destaca o bom comportamento durante a execução da pena. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, firmou entendimento no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no referido dispositivo, posicionamento igualmente adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, embora tenha sido reconhecido o bom comportamento carcerário, a evasão registrada evidencia a ausência de adaptação às regras de convivência social, o que afasta, no momento, o preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, ausente o requisito subjetivo, o agravado não faz jus à concessão do benefício do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
ministerial.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara manifeste-se no mesmo sentido, OFICIE-SE ao Juízo da Execução para que promova as deliberações pertinentes ao cumprimento do v. Acórdão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)